Tribunal: TJDFT
Processo: 0740868-41.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROGRAMA DE AVALIAÇÃO SERIADA - PAS. NÃO HOMOLOGAÇÃO DA INSCRIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO. RESPONSABILIDADE DO CANDIDATO. AUSÊNCIA DE ERRO DE TERCEIRO. INCAPACIDADE CIVIL RELATIVA. IRRELEVÂNCIA. ISONOMIA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Não homologada a inscrição do candidato no PAS em razão da ausência de pagamento da taxa de inscrição, inviável o deferimento da antecipação da tutela para assegurar a continuidade da participação no certame, sob pena de violação à regras objetivas do edital e, em última análise, malferimento à isonomia.
2. A responsabilidade pelo pagamento da taxa incumbe formalmente ao candidato, não sendo juridicamente correto dizer-se que o lapso de sua genitora em fazê-lo configure fato de terceiro, ainda que se tratasse de então adolescente.
3. Os requisitos do art. 300, do CPC, devem estar configurados simultaneamente, não se justificando o deferimento da medida apenas a fim de evitar o perecimento de direito, sob risco de posteriormente invocar-se o fato consumado para convalidar medida que viola a isonomia.
4. Agravo de instrumento não provido.